Tribunal: TJMT
Processo: 1029040-69.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029040-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KELLEN CHRISTINA DA COSTA RIBEIRO - CPF: 594.562.641-49 (APELADO), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE CAIANO RIBEIRO - CPF: 049.439.411-09 (APELADO), IGOR LUIZ CAIANO RIBEIRO - CPF: 069.314.191-37 (APELADO), J. G. C. R. - CPF: 060.929.601-92 (APELADO), R. G. C. R. - CPF: 060.929.401-67 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), PAN SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (APELANTE), ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 386.685.648-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), PAN SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TOO SEGUROS S.A. (APELANTE), KELLEN CHRISTINA DA COSTA RIBEIRO - CPF: 594.562.641-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – CAPITAL SEGURADO – CORREÇÃO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MODIFICAÇÃO DE VALOR DA CAUSA PARA O DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O seguro prestamista garante a quitação de uma dívida ou de planos de financiamento do segurado no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário ou perda de renda.

No seguro prestamista, é garantido o adimplemento da dívida nas hipóteses e valores especificados na apólice.

Constatada a ocorrência do risco consubstanciado no óbito do segurado, é devida a amortização da dívida vinculada ao seguro prestamista desde a data do seu falecimento do segurado.

O termo inicial da correção monetária incidente sobre o capital segurado para fins de pagamento da indenização securitária é a data da contratação.

Caso haja condenação em pecúnia, o parâmetro a ser utilizado como base de cálculo dos honorários é o da condenação e não o valor dado à causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TOO SEGUROS S. A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Prestamista c/c Declaração de Inexigibilidade de Débito e Indenização Por Dano Moral com Pedido de Tutela de Urgência nº 1029040-69.2021.8.11.0041, promovida por LUIZ HENRIQUE CAIANO RIBEIRO e outros,
julgou parcialmente procedente
o pleito exordial, para
condenar
a ré\apelante ao pagamento da indenização do seguro prestamista, correspondente às parcelas vincendas/remanescentes do financiamento, a partir do óbito do consumidor, ocorrido em 21/05/2021, corrigidos com juros de mora de 1% ao mês desde a da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação. Diante da sucumbência recíproca, determinou o pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios entre os litigantes, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observada a assistência judiciária conferida aos autores. (Id. 166050181).

Em suas razões, de Id. 166050189, a apelante aduz que houve equívoco do Julgador
a quo
ao dar parcial procedência aos pedidos autorais, posto que devidamente comprovado nos autos que o falecimento do segurado ocorreu após o término da vigência do contrato de seguro.

Salienta que o seguro contratado teve início de vigência em 01 de abril de 2019 e findou-se em 30 de março de 2021, tendo o sinistro ocorrido apenas em 21 de maio de 2021, ou seja, depois de aproximadamente dois meses após o término da vigência do seguro.

Segue aduzindo que na proposta e no certificado do seguro anexados aos autos, consta expressamente e de forma destacada como limite máximo de vigência o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, não podendo o Magistrado
a quo
alegar que o segurado desconhecia tal informação.

Consigna a ausência de recusa abusiva de sua parte, uma vez que agiu em estrita conformidade com as condições do contrato. Em seguida, sustenta que houve renovação automática do seguro, diante do inadimplemento do pagamento do prêmio correspondente ao novo período de vigência da apólice.

Reitera, ao final, que o evento narrado pela parte recorrida ocorreu em data posterior ao término de vigência do seguro e requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sucessivamente, pugna que eventual pagamento, pela seguradora, seja limitado ao valor contratado de até R$20.000,00 (vinte mil reais), limitado também a quitação das parcelas vencidas após o óbito do contratante e com pagamento diretamente ao estipulante, por conta do que foi expressamente contratado e por se tratar de um seguro prestamista vinculado a garantia de um financiamento. Requer, também, a redução dos honorários sucumbenciais para que sejam fixados entre 10% a 20% do valor da condenação, inexistindo nos autos qualquer justificativa para que a fixação se dê sobre o valor da causa.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 166050192, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. José Zuquetti, em parecer de Id. 178175691, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em análise dos autos, verifica-se que os apelados LUIZ HENRIQUE CAIANO RIBEIRO e outros ajuizaram ação ordinária em face de BANCO PAN S/A e do apelante TOO SEGUROS S/A, sustentando, em síntese, que seu pai MARIO LUIZ CORREA RIBEIRO firmou um contrato de financiamento com seguro prestamista junto ao Banco Pan S.A., e que ao acionar a instituição para a cobertura securitária, em virtude do falecimento deste, recebeu a recusa administrativa de quitação do financiamento, sob o fundamento de que o prazo de vigência contratual já teria se esvaído.

Os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, conforme relatado, tendo o Magistrado
a quo
consignado os seguintes fundamentos:

“[...]

Assevera a parte ré que a negativa de indenização se deu pelo fato de ter encerrado o período de vigência do contrato, quando do óbito do consumidor.

Da documentação coligida com a contestação, é possível verificar que na “Proposta de Adesão” assinada pelo Sr. Mario, juntada no Id. 68034747, não se mostra esclarecido de forma cristalina que o seguro teria tão somente o prazo de 2 anos, notadamente ante a confusa redação da cláusula “VIGÊNCIA DO SEGURO”, que dispõe que: “O seguro terá seu início a partir das 24hs da data de concessão do financiamento e terminará com a liquidação do contrato de financiamento ou quando houver a quitação antecipada da dívida ou transferência dos direitos e obrigações ou refinanciamento, limitado ao prazo máximo da vigência do seguro que é de 24 (vinte e quatro) meses.”

Tem-se que, conforme o contrato de financiamento Id. 63399345, esta firmado que o seu pagamento se daria mediante 48 parcelas de R$727,63 cada, com início em 01/05/2019 e término em 01/04/2023.

Ao contrário do asseverado pela parte ré, está assinalado quanto ao seguro, no que tange à sua forma de pagamento, que esta não se daria à vista, mas sim “x Financiado”.

Ou seja, apesar de trazer assertiva em sentido contrário, qual seja, a de que o pagamento deste encargo foi feito à vista, consoante se infere do contrato, este foi contratado para quitação diluída nas 48 mensalidades objeto de ajuste.

De mais a mais, a expressa previsão de início de vigência na data de 01/04/2019 e fim da vigência em 30/03/2021 resta insculpido no documento Id. 68034751, denominado “Certificado Individual do Seguro PANProtege” que, como é possível verificar, não foi assinado pelo Sr. Mario.

No caso dos autos, é manifesto o descumprimento da parte ré quanto ao esclarecimento ao consumidor de qual a taxa de juros incidente, pois, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, é dever da prestadora de serviços, ao fornecer o seu produto, esclarecer previamente o consumidor quanto aos encargos incidentes sobre o valor cobrado, senão vejamos:

“Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.”

Agindo assim, patente a violação ao princípio da informação e da transparência, consoante o disposto no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Faz-se necessário, nos contratos, que as cláusulas neles estipuladas sejam claras e redigidas de maneira que não dificultem a compreensão do seu conteúdo, devendo a conduta dos fornecedores de bens e serviços, no que tange ao dever de bem informar acerca do produto que oferecem ao público consumidor, exigindo-se-lhes a observância dos princípios da informação e transparência, assentados também no art. 4º da Lei 8.078/90, in verbis:

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios”.

[...]

Feitas essas considerações, manifesto o direito dos autores à indenização do seguro prestamista perseguido, correspondente às parcelas vincendas/remanescentes do financiamento a partir do óbito do consumidor, ocorrido em 21/05/2021 (Id. 63399350).”

Insurge-se a seguradora, ora apelante, em relação à devolução dos valores das parcelas pagas após o óbito do contratante, bem como à limitação do valor estipulado na apólice de até R$20.000,00 (vinte mil reais), com pagamento diretamente ao estipulante, por se tratar de um seguro prestamista vinculado a garantia de um financiamento. E, ainda, em relação à base de cálculo dos honorários sucumbenciais para que sejam fixados entre 10% a 20% do valor da condenação..

Pois bem.

Inicialmente, cumpre salientar que, como é de conhecimento geral, o contrato de seguro, consoante definição legal, é aquele pelo qual uma das partes se obriga para com a outra, mediante o pagamento de um valor, a indenizá-la pelos prejuízos resultantes de riscos futuros, predeterminados na apólice.

Assim sendo, a responsabilidade do segurador encontra-se limitada ao risco assumido, de modo que não possui obrigação de garantir ao segurado riscos não incluídos no contrato.

Por outro lado, o seguro prestamista refere-se a uma proteção financeira, que tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário. Logo, mesmo que a indenização seja devida pela seguradora à financeira, entendo que o financiado e seus herdeiros têm legitimidade para cobrar o cumprimento do contrato, já que eles próprios são os responsáveis pelo saldo devedor.

No caso, a sentença considerou por indevida a recusa do pagamento da cobertura estabelecida no seguro. Conforme se vê dos autos, a negativa administrativa foi fundamentada pelo encerramento do período de vigência do contrato de seguro, quando do óbito do consumidor.

A apelante, defende para tanto, que o seguro contratado teve início de vigência em 01 de abril de 2019, findando a mesma em 30 de março de 2021, porém o sinistro ocorreu em 21/05/2021, meses após o término de vigência da apólice de seguro.

Como bem pontuou o Magistrado
a quo
e ratificou o d. representante ministerial, resta evidente no caso em debate a ocorrência de violação ao princípio da informação e transparência que deve reger toda e qualquer relação contratual, sobretudo, uma de ordem consumerista, de modo que os instrumentos não podem ser redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance, a teor do que dispõe o art. 46, do CDC.

Veja que a cláusula do instrumento em questão não esclarece que seu término se daria 24 (vinte e quatro), meses, senão vejamos seu texto: “
O seguro terá seu início a partir das 24hs da data de concessão do financiamento e terminará com a liquidação do contrato de financiamento ou quando houver a quitação antecipada da divida ou transferência dos direitos e obrigações ou refinanciamento, limitado ao prazo máximo da vigência do seguro que é de 24 (vinte e quatro) meses.”

Ocorre que, não ficou claro se o contrato se encerra quando se dá a liquidação do financiamento ou no prazo automático de 24 (vinte e quatro) meses da data da contratação.

Além disso, no contrato de financiamento Id. 63399345 esta firmado que o seu pagamento se daria mediante 48 parcelas de R$727,63 cada, com início em 01/05/2019 e término em 01/04/2023. E, ao contrário do sustentado pela apelante, está assinalado quanto ao seguro, no que tange à sua forma de pagamento, que esta não se daria à vista, mas sim “x Financiado”.

Por tal razão, o argumento defendido pela seguradora não merece prosperar, uma vez que na avença assinalada pelo falecido não ficou clara quanto ao prazo de vigência, de sorte que a recorrente descumpriu esclarecimentos necessários ao consumidor.

Vejamos o texto de dispositivos do CDC:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

(...)

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar.”

Assim, evidenciada a conduta da apelante, de modo a configurar a responsabilidade prevista no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, deve ser mantida a condenação ao pagamento do seguro prestamista, com a finalidade de quitação do contrato de financiamento, considerando o saldo devedor na data do óbito.

Com efeito, no que concerne ao pagamento securitário, o beneficiário é a estipulante de tal contrato, Banco PAN S/A, titular do financiamento realizado pelo segurado, ao qual gerou a contratação do seguro junto com o financiamento para aquisição de um veículo. Todavia, no ponto deve ser levado em conta que, após a negativa de cobertura, durante o curso da ação, houve a quitação do financiamento pelos autores, devendo a seguradora ser condenada a reembolsar os valores pagos pelos autores após o sinistro, correspondente às parcelas vincendas/remanescentes do financiamento a partir do óbito do consumidor, corrigidos monetariamente desde a data de ajuizamento da ação e acrescidos de juros a partir da citação, sob pena de
bis in idem
gerador de enriquecimento sem causa.

Além disso, deve a seguradora cumprir o contrato de seguro, quitando o saldo devedor do financiamento, nos limites da apólice contratada, ou seja, a condenação deve ser limitada ao capital segurado contratado, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais)
,
a ser devidamente atualizado da data da contratação, de forma a preservar o real capital segurado, sob pena deste ser corroído pelo decurso do tempo com a inflação observada no período.

Nesse sentido, é o entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/19, DJe 13/05/19).”

Quanto à modificação dos honorários advocatícios fixados para que os 10% (dez por cento) incida sobre o valor da condenação, entendo que assiste razão à apelante.

No presente caso, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser a do valor da condenação e não o montante atualizado da causa.

De acordo com o previsto no § 2º do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios devidos ao procurador da parte vencedora devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Com efeito, o dispositivo legal em referência transmite regra geral e de aplicação obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, calculados pelos critérios apontados, conforme a verificação da sucumbência e de forma sucessiva - primeiro, sobre o valor da condenação; segundo, sobre o proveito econômico obtido; terceiro, sobre valor atualizado da causa.

O § 8º do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, (i) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (ii) o valor da causa for muito baixo.

Aliás, esse é exatamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%t, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(STJ. REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

Com efeito, havendo condenação, o proveito econômico é estimável, não se justificando a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência na forma do art. 85, § 8º, do CPC, e nem sobre o valor da causa.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Diante do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração ou fixação de honorários sucumbenciais recursais. (STJ. AgInt nos EDcl no REsp nº 1.357.561/MG - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 3ª Turma - DJe 19-4-2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023